Tribunal: STJ
Processo: 0099844-85.2020.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1959241 - MG (2021/0288459-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: CARLOS VICTOR MUZZI FILHO E OUTRO(S) - MG059966
EMBARGADO
: OSANE CASSIA DA PAIXAO MAGALHAES - MICROEMPRESA
EMBARGADO
: OSANE CASSIA DA PAIXAO MAGALHAES
ADVOGADA
: LAURA CHARALLO GRISOLIA ELIAS E OUTRO(S) - MG129597
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO
REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
26/08/2025
01/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA50133530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 02/09/2025 23:16:27
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 7ae937b1-607c-4b74-9823-87ea101a5e02

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1959241 - MG (2021/0288459-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: CARLOS VICTOR MUZZI FILHO E OUTRO(S) - MG059966
EMBARGADO
: OSANE CASSIA DA PAIXAO MAGALHAES - MICROEMPRESA
EMBARGADO
: OSANE CASSIA DA PAIXAO MAGALHAES
ADVOGADA
: LAURA CHARALLO GRISOLIA ELIAS E OUTRO(S) - MG129597
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO
REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MINAS
GERAIS contra o acórdão da PRIMEIRA TURMA de fls. 421/427.
A parte recorrente sustenta, em síntese, que o desprovimento do agravo
interno "só se deu porque houve flagrante omissão no exame do cerne da insurgência
(fl. 435), pois "
recursal
não se pronunciou sobre argumentos aptos à modificação do
julgado, qual seja, admitiu o Tribunal a quo o cabimento da exceção de pré-
executividade, sem apontar, contudo, e concretamente, as eventuais razões da
(fl.
distinção entre o caso em tela e o precedente obrigatório (o Tema 104, repetitivo)"
436).
Requer o acolhimento de seu recurso.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 441/443).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49356289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/08/2025 17:29:58
Código de Controle do Documento: 0cdd9d71-1d33-4f4a-9ace-5538b75b744f

VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No acórdão embargado, a controvérsia foi decidida nestes termos (fls. 425
/427):
[...], não se pode falar em negativa de prestação jurisdicional,
inexistindo violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil
(CPC), pois ela foi dada na medida da pretensão deduzida, tendo o Tribunal
de origem apreciado fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o
julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade.
Ao abordar a argumentação relativa ao cabimento da exceção de pré-
executividade para tratar da multa tributária, o Tribunal de origem assim se
manifestou:
Quanto à tese de que a questão não poderia ser decidida em
sede de exceção de pré-executividade, confunde-se ela com o mérito.
É cabível a exceção de pré-executividade em execução fiscal para
arguir, por exemplo, a ilegitimidade passiva ad causam, desde que não
seja necessária a dilação probatória, o que não é o caso destes autos.
A exceção de pré-executividade, é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem
dilação probatória, questão já sumulada pelo STJ (Súmula 393).
Não obstante a irresignação da parte agravante, houve, sim, completa
entrega da prestação jurisdicional, com pronunciamento suficiente e
motivado, ainda que o desfecho alcançado tenha sido diverso do pretendido.
E, quanto ao Tema 104/STJ, assim ficou consignado no acórdão
recorrido (fls. 333/334):
Ao julgar o Tema 104 o STJ se manifestou no sentido de que “...
a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem
dilação probatória”, sem afirmar que seria a exceção cabível APENAS
nessas hipóteses.
Em casos análogos o colendo Tribunal já decidiu pela
inexistência de óbice à discussão do excesso da multa em exceção de
pré-executividade:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO
DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA E MULTA. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. CONFIGURAÇÃO.
1. A Primeira Seção do STJ há muito firmou entendimento
no sentido de que "A aplicação de multa e juros em processo
falimentar, por versar matéria essencialmente de direito que diz
Documento eletrônico VDA49356289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/08/2025 17:29:58
Código de Controle do Documento: 0cdd9d71-1d33-4f4a-9ace-5538b75b744f

respeito a própria liquidez e certeza do título é passível de ser
argüida em sede de exceção de pré-executividade" (REsp
949.319/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
, DJ
, p. 286).
14/11/2007
10/12/2007
2. Exceção de pré-executividade em que se alegou
excesso de execução relativo aos juros de mora e à aplicação
de multa após a decretação de falência.
3. O posicionamento há muito assentado no STJ é pela
incidência dos juros moratórios, sendo certo que os posteriores
à data da declaração de falência somente serão excluídos da
execução fiscal se o ativo apurado for insuficiente para
pagamento do passivo, nos termos do art. 26 do Decreto-Lei no
7.661/45. Precedentes: AgRg no REsp 762.420/PR, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; AgRg no REsp 1086058/PR, Rel.
6/8/2009
19/8/2009
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
, DJe
4/8/2009
.
3/9/2009
4. No caso, tendo havido, pela Fazenda-Exequente, o
reconhecimento da procedência do pedido em relação à multa,
verifica-se a sucumbência recíproca das partes, devendo os
honorários advocatícios ser distribuídos proporcionalmente entre
os litigantes, nos termos do art. 21, caput, do CPC, o que deverá
ser aferido pelo Juízo da Execução.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg
nos EDcl no AgRg no REsp 1119727/RS, Rel. Ministro SÉRGIO
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
03/03/2016
) (GN).
09/03/2016
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 557 DO CPC.
NÃO VIOLAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECLUSÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO
ALEGADA ANTERIORMENTE.
1. Não prospera a alegada violação do art. 557 do CPC,
porquanto eventual nulidade na decisão monocrática do Relator
fica superada com a reapreciação da matéria, na via do Agravo
Regimental, pelo órgão colegiado.
2. A inconstitucionalidade das exações que embasaram a
execução fiscal macula a própria exigibilidade do título executivo
razão pela qual tal matéria pode ser conhecida de ofício e
também alegada em exceção de pré-executividade.
3. É lícito ao executado arguir nulidades de natureza
absoluta em exceção de pré-executividade (não alegadas
anteriormente em embargos à execução) por configurarem
matéria de ordem pública, não se operando sobre elas a
preclusão. Precedente: AgRg no Ag 977.769/RJ, Rel. Min. Luiz
Fux, Corte Especial, julgado em
, DJe
.
03/02/2010
25/02/2010
Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1311658/PR, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado
em
, DJe
) (GN).
08/05/2012
15/05/2012
A exceção de pré-executividade é, portanto, meio apto para
impugnar o caráter confiscatório das multas aplicadas à agravante,
não havendo de se cogitar que o STJ não admita esse tipo de exceção.
Documento eletrônico VDA49356289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/08/2025 17:29:58
Código de Controle do Documento: 0cdd9d71-1d33-4f4a-9ace-5538b75b744f

A esse respeito, reafirmo que, tal como decidiu a Corte ordinária, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) não excepciona quanto ao cabimento da
exceção de pré-executividade relativamente à multa tributária. Ao contrário,
conforme mencionado no acórdão recorrido, "[a] inconstitucionalidade das
exações que embasaram a execução fiscal macula a própria exigibilidade do
título executivo razão pela qual tal matéria pode ser conhecida de ofício e
" (AgRg no REsp
também alegada em exceção de pré-executividade
1.311.658/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado
em
, DJe
).
8/5/2012
15/5/2012
Concluo assinalando que, a despeito de a exceção de pré-
executividade tratar-se de um instrumento de defesa sumário e incidental, é
construção doutrinária e jurisprudencial que tem por objetivo sanar vícios de
nulidade de ordem pública e do próprio mérito, estando seu cabimento
vinculado à suficiência da instrução probatória, aferível de plano. Esse
raciocínio está sintetizado na Súmula 393/STJ ("A exceção de pré-
executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias
").
conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
Nesse mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DO TÍTULO POR ERRO DO TERMO INICIAL DOS
JUROS SOBRE A MULTA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
VIA
ELEITA
INADEQUADA. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
MULTA
PUNITIVA.
ADEQUAÇÃO A PATAMAR EQUIVALENTE A 100% DO VALOR DO
IMPOSTO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE INVIÁVEL
PELO STJ.
1. Conforme constou no decisum agravado, não se configurou
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez
que o Colegiado a quo julgou integralmente a lide e solucionou a
controvérsia.
2. O aresto vergastado, ao interpretar as provas produzidas,
entendeu que a alegação de nulidade do título por erro do termo inicial
dos juros sobre a multa demanda dilação probatória, o que
impossibilita a análise do caso por meio da Exceção de Pré-
Executividade. Não se permite a modificação desse entendimento na
via especial, pois indispensável incursão no acervo fático-probatório
.
dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ
3. A questão da multa aplicada na origem foi decidida na origem
com enfoque eminentemente constitucional, sem violação à estrita
legalidade, com aplicação da jurisprudência do STF, que já decidiu
que a multa punitiva não deve superar o percentual de 100% do valor
do tributo, sob pena de caracterizar o confisco.
4. Quando a controvérsia é solucionada com fundamento em
princípios ou dispositivos constitucionais, o Recurso Especial é
inviável, sob pena de usurpação da competência reservada pela
Constituição da República ao Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.513.316/SP, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
,
24/6/2024
28/6/2024
sem destaque no original.)
Documento eletrônico VDA49356289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/08/2025 17:29:58
Código de Controle do Documento: 0cdd9d71-1d33-4f4a-9ace-5538b75b744f

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

Como se vê, ao contrário do alegado pela parte recorrente, a decisão
embargada não padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer,
complementar ou integrar o que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de
forma clara e fundamentada, tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os
aspectos fáticos e jurídicos relevantes e inerentes à questão instaurada.
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de mero
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/2015, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral
.
e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.574.004/SE, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, sem
8/3/2021
11/3/2021
destaque no original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022, II, DO CPC
/2015. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022 do
CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito
.
de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a esse fim
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.777.777/MS, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, sem
9/11/2021
10/12/2021
destaque no original.)

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Documento eletrônico VDA49356289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/08/2025 17:29:58
Código de Controle do Documento: 0cdd9d71-1d33-4f4a-9ace-5538b75b744f

Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas
error in judicando
ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a
solução do litígio.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49356289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/08/2025 17:29:58
Código de Controle do Documento: 0cdd9d71-1d33-4f4a-9ace-5538b75b744f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 1.959.241 / MG
Número Registro: 2021/0288459-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00277329520168130441
00998448520208130000
10441160027732004
277329520168130441
998448520208130000
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : CARLOS VICTOR MUZZI FILHO E OUTRO(S) - MG059966
RECORRENTE : OSANE CASSIA DA PAIXAO MAGALHAES - MICROEMPRESA
RECORRENTE : OSANE CASSIA DA PAIXAO MAGALHAES
ADVOGADA
: LAURA CHARALLO GRISOLIA ELIAS E OUTRO(S) - MG129597
RECORRIDO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : CARLOS VICTOR MUZZI FILHO E OUTRO(S) - MG059966
RECORRIDO
: OSANE CASSIA DA PAIXAO MAGALHAES - MICROEMPRESA
RECORRIDO
: OSANE CASSIA DA PAIXAO MAGALHAES
ADVOGADA
: LAURA CHARALLO GRISOLIA ELIAS E OUTRO(S) - MG129597
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : CARLOS VICTOR MUZZI FILHO E OUTRO(S) - MG059966
EMBARGADO
: OSANE CASSIA DA PAIXAO MAGALHAES - MICROEMPRESA
Documento eletrônico VDA50097217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:28:06
Código de Controle do Documento: fa8dc788-e6f7-46c0-a6e6-c09933aa0ee4

EMBARGADO
: OSANE CASSIA DA PAIXAO MAGALHAES
ADVOGADA
: LAURA CHARALLO GRISOLIA ELIAS E OUTRO(S) - MG129597
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
26/08/2025
01/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:28:06
Código de Controle do Documento: fa8dc788-e6f7-46c0-a6e6-c09933aa0ee4